Tribunal: TJDFT
Processo: 0731326-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0731326-96.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO ALBERTO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de MARCELO ALBERTO DE CARVALHO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão de revogação da liberdade provisória com medidas cautelares e consequente decretação da preventiva novamente. Paciente incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo referência n. 0735427-13.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Eduilson Borges de Lima Júnior e Dr. Bruno Martins Wencelewski) que o paciente foi preso em flagrante em 07-outubro-2021 e em 25-março-2022 teve a sua liberdade concedida em sede de Habeas Corpus desta Relatoria (HBC 0707509-03.2022.8.07.0000), diante do excesso de prazo para a instrução do feito. Na oportunidade a autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal fixou medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico. Relatou que sob o argumento de terem ocorrido reiteradas violações das condições do monitoramento eletrônico na zona de inclusão da residência quando da concessão da liberdade provisória, a autoridade judiciária apontada como coatora revogou a decisão concessiva da liberdade provisória e decretou a prisão preventiva com vistas a garantir a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, sob o fundamento que medidas cautelares diversas da prisão não foram se mostraram suficientes no caso em questão. Informou que, de acordo com os relatórios disponibilizados pelo CIME, ao longo da liberdade provisória do paciente foram cometidas diversas violações às zonas de inclusão (casa e trabalho), totalizando 32 (trinta e duas) ocorrências. Porém, argumentou que algumas delas foram por pouco período de tempo (ocasião em que foram emitidos alertas de violação) e outras dizem respeito apenas ao perímetro. Pontuou que no Juízo da Execução Penal o mero descumprimento das condições não caracteriza a prática de falta grave, mas apenas a aplicação de sanção disciplinar, devendo tal entendimento ser estendido ao caso em exame. Ressaltou que se deve aplicar o juízo de razoabilidade ao analisar as violações do monitoramento eletrônico, principalmente ao revogar o benefício imposto e submeter o paciente a regime mais gravoso. Ponderou que, no caso em tela, apesar das eventuais violações cometidas pelo paciente, as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram perfeitamente adequadas, uma vez que ele permaneceu sob vigilância integral do Estado, ainda que quando das violações ocorridas. Obtemperou que no período em que respondeu ao processo solto não há qualquer registro de flagrante ou cometimento de qualquer outra infração penal, razão pela qual não se sustenta a tese de que a liberdade do paciente venha a colocar em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. Asseverou que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, e a prisão preventiva é a “ultima ratio”, sendo a convolação da medida cautelar para o aprisionamento fiel antecipação da pena. Requereu o restabelecimento da liberdade provisória do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção aos HBCs 0702049-35.2022.8.07.0000 e 0707509-03.2022.8.07.0000 (certidão no ID 39465137). Não há pedido liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator